Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUPERMERCADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, à razão legal mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância; e (ii) verificar se é possível o conhecimento da tese subsidiária de reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de reconhecimento do furto privilegiado não foi manejada na instância de origem, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O princípio da insignificância exige a concomitância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.
5. Na hipótese, o valor da res furtiva ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que obsta o reconhecimento da insignificância da conduta. Não bastasse isso, a acusada possui outras ações penais em curso, o que demonstra que a medida não é socialmente recomendada.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto descrito na denúncia, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, bem como preservada a pena cominada à ré, fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975731, 0711770-31.2024.8.07.0003, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025; Acórdão 2046968, 0701206-61.2022.8.07.0003, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/9/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.820.470/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025; AgRg no HC n. 922.483/SP, Relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025; AgRg no AgRg no HC n. 933.216/AL, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025; AgRg no AREsp n. 2.273.191/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023; Tema no 1205.